Tribunal: TJSP
Processo: 2139311-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Propriedade industrial - Ação inibitória e indenizatória – Afirmada prática de atos de concorrência desleal – Alegação de utilização ilícita de elemento nominativo de marca mista e referente a serviço similar – Tutela de urgência deferida – Falta de prova inequívoca acerca da produção de potencial confusão junto ao público consumidor, considerado o momento processual inicial – Elementos

Ementa:
Propriedade industrial - Ação inibitória e indenizatória – Afirmada prática de atos de concorrência desleal – Alegação de utilização ilícita de elemento nominativo de marca mista e referente a serviço similar – Tutela de urgência deferida – Falta de prova inequívoca acerca da produção de potencial confusão junto ao público consumidor, considerado o momento processual inicial – Elementos indicativos da utilização da expressão "Muralha Digital" anterior à consecução do registro da marca de titularidade da agravada perante o INPI - Exame dos elementos disponibilizados à luz do art. 300, "caput" do CPC/2015 – Ausência dos requisitos necessários para concessão da antecipação voltada para o próprio mérito, supondo um certo grau de certeza quanto à conformação dos fatos - Decisão reformada – Recurso provido.